Tribunal: TJDFT
Processo: 0721674-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Direito Tributário e Processual Civil. Mandado de segurança. IPTU/TLP relativo ao exercício de 2016. Prescrição. Ausência de suspensão da exigibilidade. Apresentação de seguro-garantia em ação anulatória. Rol taxativo do art. 151 do CTN. Decurso do lustro prescricional desde o vencimento das parcelas pertinentes ao IPTU/TLP. Insubsistência de fatos interruptivos ou suspensivos. Prescrição. Reconhecimento. Imperatividade. Recurso voluntário e remessa oficial desprovidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de reexame necessário e apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação mandamental impetrada por empresas contribuintes em face de ato praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal, consubstanciado no lançamento de débito de IPTU/TLP relativo ao ano de 2016 gerado por imóveis de sua titularidade, concedera a segurança reclamada para declarar extinto o crédito tributário referente à exação pertinente a parcelas do IPTU/TLP gerado no exercício de 2016, em decorrência do advento da prescrição, obstando a cobrança dos correlatos débitos.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto da impetração e da apelação adstringem-se à aferição da ocorrência ou não de fato suspensivo apto a interceder na fulminação da pretensão do ente distrital quanto à cobrança do tributo consistente em IPTU/TLP, para, então, perquirir-se a subsistência do reconhecimento do fenômeno prescricional ou não.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de crédito tributário originário do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, o prazo prescricional da pretensão de cobrança da exação inicia-se do dia seguinte à data de vencimento do tributo (STJ, Tema 980), não encerrando a apresentação de seguro-garantia judicial, mesmo em valor integral, causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar nas hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, tampouco possuindo efeito interruptivo da prescrição (STJ, Tema 378).
4. A decisão liminar proferida em ação anulatória que autoriza exclusivamente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, sem suspender a exigibilidade do crédito, não impede a fluência do prazo prescricional nem interrompe seu curso, e, decorridos mais de cinco anos entre os vencimentos das parcelas da exação e a inscrição do débito em dívida ativa, inexistindo, ademais, qualquer causa legal de suspensão ou interrupção do fenômeno extintivo da exigibilidade, exsurge inexorável o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva do ente distrital (CTN, art. 174).
IV. Dispositivo
5. Apelação e reexame necessário conhecidos e desprovidos. Unânime.